Tribunal: TCU
Processo: 016.830/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento especial das medidas de resposta à crise do Coronavirus no âmbito da Previdência Social e dos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento especial das medidas de resposta à crise decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito da Previdência Social e dos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, a adoção de medidas que permitam monitorar adequadamente a situação dos requerimentos de benefícios em relação ao prazo máximo de 45 dias estipulado no § 5° do art. 41-A da Lei 8.213/1991, computando o desconto dos dias em que se aguarda ação dos requerentes e, quando houver despacho de mérito, a inclusão dos dias entre a data do despacho e a data do primeiro pagamento, e dar transparência a essas informações; 9.2. encaminhar à Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha os gastos e as ações do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia da Covid-19, ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 coordenado pelo Casa Civil, e à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus, da Procuradoria Geral da República, as seguintes informações, oriundas do acompanhamento das medidas de resposta à crise no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social referente ao mês de junho: 9.2.1. não houve previsão de recursos adicionais até o momento para a área de previdência social ou para pagamento de benefício de prestação continuada; 9.2.2. a antecipação de um salário mínimo mensal para requerentes do auxílio-doença, prevista no art. 4o da Lei 13.982/2020, foi deferida para 392,8 mil segurados até 30/6/2020, gerando desembolso de R$ 440,89 milhões; 9.2.3. a antecipação de R$ 600,00 mensais para requerentes de benefício de prestação continuada, prevista no art. 3o da Lei 13.982/2020, foi deferida para 167,21 mil beneficiários até 30/6/2020, gerando desembolso de R$ 285,47 milhões; 9.2.4. o tempo médio nacional para concessão de benefício previdenciário foi de 45 dias em junho de 2020, o menor tempo observado desde janeiro de 2019; 9.2.5. o percentual do estoque total de requerimentos de benefício que se encontra em exigência, com alguma pendência que precisa ser solucionada pelo requerente, recuou de maio (75%) para junho (56,1%) de 2020, mas continua representando aumento substancial em relação a fevereiro (23,4%), sendo que em grande parte desses casos o requerente está impossibilitado de cumprir a exigência por depender de atendimento presencial; 9.2.6. o estoque de requerimentos de benefícios previdenciários não relacionados a incapacidade e de benefícios de prestação continuada passou de 1,6 milhão em fevereiro de 2020 para 1,2 milhão em junho (redução de 26%), mantendo-se no patamar observado em maio; 9.2.7. o estoque de requerimentos de benefícios previdenciários por incapacidade passou de 244,8 mil em fevereiro de 2020 para 579,9 mil em junho (aumento de 137%), mantendo a tendência de aumento; ressalte-se que, desses 579,9 mil, 355,4 mil referem-se a casos de indeferimento da antecipação do auxílio-doença, mas que ainda devem ser submetidos à perícia médica antes da conclusão da análise do direito; 9.2.8. as medidas de combate à pandemia, especialmente a suspensão do atendimento presencial, a qual possibilitou o aumento da quantidade de servidores no processo de análise dos requerimentos em estoque, geraram redução do risco de aumento do tempo para conclusão dos requerimentos de benefício previdenciário não relacionados a incapacidade e de benefícios de prestação continuada, conforme já reportado no relatório anterior; por outro lado, essa suspensão gerou interrupção das perícias médicas e, mesmo com a medida de antecipação do auxílio-doença, impactou negativamente o referido risco no caso dos requerimentos de benefício por incapacidade; 9.2.9. a quantidade de novos requerimentos de BPC protocolados em junho (28 mil) apresentou leve aumento em relação a maio, mas continua em patamar significativamente inferior à média do período que antecedeu as medidas de resposta à crise (48 mil); além disso, considerando que em grande parte dos 56,1% do estoque em exigência o requerente está impossibilitado de cumpri-la por depender de atendimento presencial, conclui-se que o risco de exclusão de pessoas que possuem direito a benefício continua aumentado pelas medidas; 9.2.10. estima-se que 269,2 mil benefícios deixaram de ser cessados após fevereiro de 2020 em função de medidas de enfrentamento da pandemia, que afetaram rotinas de atualização e manutenção de benefícios, assim como de apuração de indícios de irregularidade; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Conselho Nacional de Justiça, à Procuradoria-Geral da República e ao Grupo de Trabalho Interinstitucional de Previdência e Assistência Social da 1a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; 9.4. nos termos do art. 8o¿da Resolução-TCU 315/ 2020, fazer constar na ata desta sessão comunicação do relator ao colegiado no sentido de monitorar a recomendação contida no item 9.1.